Tribunal: TJPA
Processo: 0803926-91.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803926-91.2020.8.14.0000
PACIENTE: ARNEY AUGUSTO CARVALHO BARROS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

QUALIFICADO – ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, EXCESSO DE PRAZO, EXTEMPORANEIDADE DA PRISÃO, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
, DENTRE AS QUAIS, PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DE PANDEMIA COVID19 – NÃO CONHECIMENTO DAS TESES DE
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, EXTEMPORANEIDADE DA PRISÃO, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, EM ACOLHIMENTO À PRELIMINAR MINISTERIAL –
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS – CONHECIMENTO DAS DEMAIS TESES – ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO – PRAZOS ELÁSTICOS – INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA DO ESTADO-JUIZ – RAZOABILIDADE – EXCEPCIONAL SITUAÇÃO DE PANDEMIA VIRAL – NÃO COMPROVAÇÃO DO ENQUADRAMENTO DO PACIENTE NO GRUPO MAIOR DE RISCO – DESCABIMENTO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente denunciado pelo delito de homicídio

qualificado.

2.
Alegação de

ausência dos requisitos da prisão preventiva, excesso de prazo, extemporaneidade da prisão, predicados pessoais favoráveis e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais, prisão domicilia em razão do acometimento de COVID19
.

3.
Não conhecimento da ordem no tocante às alegações
de
ausência dos requisitos da prisão preventiva, extemporaneidade da prisão, predicados pessoais favoráveis e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão, por se tratar de mera reiteração de argumentos já apreciados em via anterior, qual seja, a nº
0805553-67.2019.8.14.0000, em acolhimento à preliminar ministerial.

Conhecimento das demais teses.

4
. Inocorrência de excesso de prazo para formação da culpa do paciente, uma vez que a contagem dos prazos processuais do CPP não se dá de modo aritmético.

Deve
-
se analisar tais prazos à luz da razoabilidade oriunda das peculiaridades do caso concreto, de modo a se conferir maior elasticidade aos lapsos temporais.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, sobretudo das informações prestadas pelo Juízo, o paciente teve sua prisão preventiva decretada no último dia 10.11.2018, bem como já fora pronunciado, estando o feito em análise de admissibilidade de recurso especial interposto, conforme aduzido pelo juízo: “
No dia 10 de janeiro de 2020 os autos foram encaminhados da Secretaria única de Direito Penal para a Coordenadoria de Recursos Extraordinários e Especiais, sendo recebido em 13.01.2020 para encaminhamento à Vice Presidência para análise do recurso interposto”.

Disto, não se vislumbra qualquer inércia do Estado-Juiz na vertente, muito menos se afere qualquer excesso de prazo na formação da culpa do paciente, posto que o curso processual segue dentro de um prazo razoável, levando-se em conta o elevado acervo processual que permeia o judiciário, a complexidade do feito e a excepcional situação de pandemia viral que estamos vivenciando.

5
. Não enquadramento do paciente no grupo maior de risco da Recomendação 062/2020 para concessão de prisão domiciliar.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER PARCIALMENTE A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS
e em DENEGÁ-LA NA PARTE CONHECIDA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Arney Augusto Carvalho de Barros.

Impetrante: Janio Rocha de Siqueira.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Ricardo Albuquerque da Silva.

Processo nº:
0803926-91.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

Janio Rocha de Siqueira
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
Arney Augusto Carvalho de Barros
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua/PA
.

Impetra-se a presente ordem de habeas corpus, alegando-se ausência dos requisitos da prisão preventiva, excesso de prazo, extemporaneidade da prisão, predicados pessoais favoráveis e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão.

Requer, ao final, a concessão liminar da ordem, para revogar a prisão preventiva do paciente, com aplicação subsidiária de medida cautelar diversa.

Autos distribuídos sob a relatoria da Desa. Vânia Lúcia Silveira, a qual, em atenção aos critérios de prevenção, determinou a mim a remessa do feito.

Distribuídos os autos sob minha relatoria, reservei-me a apreciar o pleito liminar após as informações da autoridade coatora.

No id. nº, o Juízo prestou as necessárias informações nos seguintes termos:

“
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ ofereceu denúncia contra ARNEY AUGUSTO CARVALHO BARROS, brasileiro, paraense, filho de José Augusto de Souza e Cleonaldo Medeiros de Carvalho, RG 4698425 (PC/PA), CPF: 935.646.862-15, nascido em 15.07.1987, pelos seguintes fatos:

No dia 09 de abril de 2018, em pontos diversos do Distrito Industrial e 40h, neste município, o denunciado, com ânimos de matar e em associação com outros indivíduos, ceifaram, mediante disparos de arma de fogo a vida das vítimas José Patrick de Nazaré Araújo, Valmon Ramos Guimarães, Fabiano Ribeiro da Costa, Mailson Pereira Machado, Wellington da Silva Ferreira e Jhonatan Matos Maia.

Verifica-se do inquérito que, nos locais e data acima citados, o grupo formado por 06 homens e 03 motos, sendo dois em cada veículo passaram a transitar nas referidas áreas periféricas citadas, ocasião em que executaram as vítimas.

O grupo teria iniciado a ação criminosa no Bairro do Distrito Industrial, onde executaram 04 pessoas, sendo elas: Mailson, Fabiano, Jhonatan e Wellington e, em seguida, partiram em direção ao Bairro do 40horas, onde executaram mais 02 pessoas, sendo elas: José Patrick e Valmon. Após a prática de cada delito os autores evadiram-se dos locais acima mencionados.

As características das vítimas e as peculiaridades na execução dos crimes restou evidenciado que os autores não buscavam vingança contra uma vítima específica, mas sim procuravam atingir de forma indiscriminada pessoas que possivelmente estivessem relacionadas com a criminalidade, sejam elas traficantes ou pessoas relacionadas a crimes contra o patrimônio.

A motivação dos crimes ora em análise foi uma retaliação pelo homicídio ocorrido no dia anterior (08.04.2017) do amigo do denunciado, o policial militar Ernani Silva da Costa, este fato ocorrido justamente na Rod. Do 40 horas, as proximidades de onde duas vítimas da chacina foram executadas.

Destaca-se que, embora existam elementos que indiquem o envolvimento de três outros policiais, as investigações não foram capazes de demonstrar categoricamente a participação destes nas execuções apuradas e por isso não foram denunciados.

Diz o Ministério Público que denunciado praticou o crime de homicídio qualificado, incurso nas sanções do art. 121, §2, II e IV c/c art. 71, parágrafo único e art. 288-A do CP.

A prisão preventiva teve o seguinte teor:

(...)

Posteriormente houve nova manifestação deste juízo sobre a revogação requerida.

O processo correu os tramites normais como dito pela própria defesa, chegando-se à sentença de pronúncia nos seguintes termos:

(...)

Houve impetração do competente recurso e Vossa Excelência, assim o decidiu:

(...)

Desta decisão a Defesa ingressou em 02 de dezembro de 2019, com RECURSO ESPECIAL, o que foi devidamente juntado aos autos (fls. 134-162), razão pela qual, procedida a abertura de vista ao Ministério Público de 2º Grau objetivando: além da ciência do V. acórdão retro, ofertar contrarrazões ao Recurso Especial em comento.

No dia 10 de janeiro de 2020 os autos foram encaminhados da Secretaria única de Direito Penal para a Coordenadoria de Recursos Extraordinários e Especiais, sendo recebido em 13.01.2020 para encaminhamento à Vice Presidência para análise do recurso interposto.

Como visto, a defesa não informar que não é um simples homicídio qualificado, mais sim 06 homicídios qualificados.

O Paciente, é contumaz em prejudicar o andamento processual, já tendo se evadido e prejudicando a instrução em outros dois processos conforme abaixo:

(...)

O Paciente ainda respondeu um outro processo de posse de drogas.

Como pode ser visto, o acusado responde e respondeu a vários outros processos, sempre demonstrando pouco caso com a Justiça, não comparecendo aos atos processuais e quando o próprio Paciente faz acordo de transação descumpre a medida, enganando e ludibriando os integrantes do processo, com torpeza.

Agora, não é um simples TCO, mas sim, seis vítimas em uma chacina motivada por vingança. Fato que teve grande repercussão e novamente o acusado fugiu, fato divulgado em vários canais de informação.

Há sim a necessidade de manutenção da prisão do acusado, já que na nova fase (tribunal do Júri) as testemunhas serão reinquiridas, havendo nítido prejuízo a instrução processual, já que o acusado causa temor social e mais, os outros 05 suspeitos ainda não foram identificados pela polícia.

No mais, como visto, o processo encontra-se em grau de recurso, fugindo momentaneamente da competência desta Vara. No mais, observa-se que na parte final da decisão do recurso, Vossa Excelência informa:

(...)

Confirmando na íntegra a decisão de primeiro grau e nela constando a manutenção da prisão, ao meu entender, ocorreu a substituição da decisão de primeiro grau pela de segundo, abrindo-se a possibilidade de apresentação do HC em face da nova autoridade coatora.

No caso em apreço, pode ser adotado, o entendimento acerca de questão processual de competência, esposado nos autos da Reclamação n. 38.323-PA, em trâmite no Tribunal da Cidadania, cujo Presidente da Corte Superior decidiu, assim: “o relator do agravo de instrumento indeferiu o pedido de liminar formulado pelo Estado do Pará antes de o Presidente do TJPA apreciar a suspensão de liminar. Com isso, ocorreu a substituição da decisão de primeiro grau pela de segundo, abrindo-se a possibilidade de apresentação de pedido de suspensão de liminar ao Superior Tribunal de Justiça”.

A medida liminar pugnada foi por mim indeferida (Id. nº
3044199
), e, no ato, os autos encaminhados ao Ministério Público para exame e parecer.

Pedido de reconsideração do indeferimento do pleito liminar Id. nº 3112316, com alegação de que o paciente está acometido de COVID19, com consequente concessão de prisão domiciliar
.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria se pronunciou pelo conhecimento do habeas corpus, no tocante ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, e; preliminarmente, pelo não conhecimento do mandamus, no que concerne aos argumentos de extemporaneidade da segregação; inexistência dos pressupostos legais autorizadores da manutenção do decreto prisional, e; imposição de medidas cautelares diversas da prisão, em virtude das condições pessoais favoráveis do paciente, tendo em vista que se tratam de mera reiteração de pedido. Porém, caso seja ultrapassada a prefacial, e, na parte em que se conhece do writ, no mérito, pela sua denegação, por inexistência de qualquer constrangimento ilegal ao paciente. (Id. n° 3136832).

Autos novamente por mim encaminhados ao parquet para se manifestar quanto ao pedido de concessão de prisão domiciliar (Id. nº 3160513), o que se houve por seu indeferimento (Id. nº 3212803)

Pleito de reconsideração por mim indeferido no Id. nº 3216051.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto, substancialmente,

ausência dos requisitos da prisão preventiva, excesso de prazo, extemporaneidade da prisão, predicados pessoais favoráveis e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais, prisão domiciliar em razão do acometimento de COVID19.

Incialmente, acolhe-se a preliminar ministerial e não se conhece da ordem no tocante às alegações de
ausência dos requisitos da prisão preventiva, extemporaneidade da prisão, predicados pessoais favoráveis e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão, por se tratar de mera reiteração de argumentos já apreciados em via anterior, qual seja, a nº
0805553-67.2019.8.14.0000, como se pode observar:

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PACIENTE PRONUNCIADO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP E DE PRESENÇA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE, BEM COMO PLEITO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA –CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE SOBREPÕEM AOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 08 DESTE TRIBUNAL – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente pronunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, I e IV, art. 69 e art. 29 do CPB, por seis vezes.

2.
Alegação de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, bem como da presença de condições pessoais favoráveis do paciente, e pleito de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

3.
Constrangimento ilegal não evidenciado em decorrência da constatação dos requisitos da garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal do art. 312 do CPP para justificar a prisão preventiva do paciente.

No presente caso, vislumbra-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a ordem pública restou lesada pela suposta conduta delitiva do paciente, a qual consubstanciou-se em ceifar, juntamente com mais 05 (cinco) indivíduos, a vida de
José Patrick de Nazaré Araújo, Valmon Ramos Guimarães Filho, Fabiano Ribeiro da Costa, Mailson Pereira Machado, Wellington da Silva Ferreira e Jhonatan Matos Maia.

Pelo que consta, supostamente, tais crimes teriam se dado em razão de retaliação pelo homicídio de um amigo do ora paciente, o policial militar Ernani Rogério Silva da Costa, crime ocorrido no dia anterior do dos que originaram o processo crime do presente
writ
.

O suposto
modus operandi
empregado demonstra a gravidade concreta da suposta conduta perpetrada, com requintes de crueldade e desprezo pelo bem maior, qual seja, a vida.

Destarte, ante a periculosidade do paciente, apontada pela suposta gravidade concreta da conduta e do
modus operandi
empregado, percebe-se que deve ser a ordem pública restabelecida com a manutenção da prisão preventiva do paciente.

De outra banda, deve também ser mantida a prisão cautelar do paciente para preservar a conveniência da instrução criminal, posto que, segundo fundamentado pelo Juízo, a suposta violência exercida seria fato suficiente para influir na colheita de depoimentos das testemunhas do caso.

Deste modo, corrobora este Relator com a escorreita fundamentação exarada pelo Juízo, não sendo outra medida que não seja a mais extrema a mais cabível na vertente.

Outrossim, descabidas, insuficientes e inoperantes as medidas cautelares diversas da prisão, em face da cristalina presença dos requisitos do art. 312 do CPP da garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal.

4.
Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária.

5.
Condições pessoais favoráveis do paciente que não se sobrepõem aos requisitos do art. 312 nos termos da Súmula nº 08 deste Tribunal.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Portanto, já tendo sido analisada a legalidade da constrição cautelar do paciente, não conheço dos pedidos a si alusivos.

Conheço da ordem nos demais termos.

Não assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante, uma vez que é cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso.

Esta plasticidade dos prazos processuais, como visto, é dada ante o reconhecimento de que cada processo possui uma série de características que os tornam únicos, caracteres estes aptos a tornarem mais elásticos os prazos pré-determinados no CPP, repise-se.

Como consequência disso, deve ser efetivado um recorte sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade para aferir se há excesso de prazo ou não como constrangimento ilegal, e esta análise deve partir daqueles vetores singulares de cada processo, tais como, pluralidade de réus, complexidade do feito, procrastinação pela defesa, incidentes processuais, grande volume processual do judiciário, expedição de cartas precatórias, dentre outros.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, sobretudo das informações prestadas pelo Juízo, o paciente teve sua prisão preventiva decretada no último dia 10.11.2018, bem como já fora pronunciado, estando o feito em análise de admissibilidade de recurso especial interposto, conforme aduzido pelo juízo: “
No dia 10 de janeiro de 2020 os autos foram encaminhados da Secretaria única de Direito Penal para a Coordenadoria de Recursos Extraordinários e Especiais, sendo recebido em 13.01.2020 para encaminhamento à Vice Presidência para análise do recurso interposto”.

Disto, não se vislumbra qualquer inércia do Estado-Juiz na vertente, muito menos se afere qualquer excesso de prazo na formação da culpa do paciente, posto que o curso processual segue dentro de um prazo razoável, levando-se em conta o elevado acervo processual que permeia o judiciário, a complexidade do feito e a excepcional situação de pandemia viral que estamos vivenciando.

Colaciono os seguintes julgados no sentido do explanado:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO POR CINCO VEZES. EXCESSO DE PRAZO. CAUSA COMPLEXA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1
. Os prazos processuais devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve pautar-se sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII da CF/1988), que se estruturam a partir das particularidades do caso concreto.
2. o caso em discussão é complexo, porquanto se trata de crime hediondo, homicídio qualificado tentado, por cinco vezes, praticado mediante concurso de agentes, no qual há muitas testemunhas e vítimas a serem ouvidas, o que justifica a observação dos prazos processuais com razoabilidade. Não se pode esquecer que, como bem ressaltado nas Informações, durante esse período ainda houve o recesso forense e a suspensão do prazos processuais, o que impediu a designação de audiência para o início deste mês de janeiro. Destarte, não vislumbro neste momento excesso de prazo irrazoável a revelar qualquer constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, de maneira que o extrapolamento do prazo de prisão numericamente estipulado no Código de Processo Penal está justificado. 3. Ordem denegada.

(TJ-DF 00240953520178070000 DF 0024095-35.2017.8.07.0000, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 25/01/2018, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 30/01/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

E M E N T A – HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – DENÚNCIA COMO INCURSO NOS CRIMES DO artigo 250, § 1º, inciso II, alínea c, artigo 155, § 1º, ambos do Código Penal e artigos 306 e 309, ambos da Lei n.º 9.503/97 – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA

Conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Se o andamento do feito é regular, inclusive com designação de audiência de instrução e julgamento, não há que se falar em desídia do Poder Judiciário ou expedientes protelatórios da acusação.

(TJ-MS - HC: 14069581720178120000 MS 1406958-17.2017.8.12.0000, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 18/07/2017, 1ª Câmara Criminal)

Por fim, quanto ao pedido de concessão de prisão domiciliar, reitero o fundamentado no seu prévio indeferimento para denegar neste mérito:

“Pois bem, como aduzido pelo Parquet, em que pese o comprovado acometimento de situação viral do paciente, “ não consta nos autos qualquer informação de que o paciente esteja inserido no grupo de maior risco de morte pela COVID-19, definido pela Organização Mundial de Saúde - OMS, pois não se trata de pessoa idosa; nem portadora de enfermidade imunossupressora, respiratória, ou sujeita a agravamento em seu estado de saúde”. Nesse diapasão, além do não enquadramento do paciente nas situações de risco evidenciadas na Res. 062/2020, também não se deve olvidar a necessidade de se preservar a ordem pública, ante a patente gravidade concreta da suposta conduta perpetrada, a qual se consubstancia em seis homicídios qualificados perpetrados, de modo que não se revelaria plausível a concessão da medida restritiva menos branda de prisão domiciliar na vertente”.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO PARCIALMENTE
a presente ordem de
habeas corpus
,
DENEGANDO-A NA PARTE CONHECIDA.

É o voto.

Belém, 23 de junho de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 26/06/2020